Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA, DIFAMAÇÃO, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO COM JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga e o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos do inquérito policial que apura supostos crimes de ameaça, injúria, difamação, perseguição, importunação ofensiva ao pudor e violência psicológica, em contexto de violência doméstica, praticados por ex-companheiro contra a vítima.
2. Os fatos ocorreram após o término do relacionamento afetivo, envolvendo condutas reiteradas de violência moral e psicológica, ameaças, constrangimento físico em via pública e controle obsessivo da rotina da vítima, com expressa referência ao atual companheiro desta.
3. A tramitação do feito teve início perante o Juízo especializado, que declinou da competência ao Juízo do Tribunal do Júri, sob fundamento de existência de conexão com outro feito que tramitava naquela unidade. Contudo, não havia medidas protetivas em vigor ao tempo dos fatos, tampouco se verifica conexão probatória apta a justificar a modificação da competência legalmente estabelecida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que medidas cautelares autônomas não firmam prevenção nem alteram a competência jurisdicional, sendo esta definida com base na natureza dos fatos imputados e na legislação específica aplicável.
5. Presentes os requisitos da Lei no 11.340/2006, e ausente qualquer hipótese de prevenção válida, deve ser fixada a competência no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por se tratar de órgão com atribuição legal específica para o julgamento dos crimes perpetrados no âmbito de relações íntimas de afeto.
6. Conflito conhecido. Competência firmada no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.